Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712178-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: PEDRO FREITAS AMORIM DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Itaucard S.A contra a decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Pedro Freitas Amorim (proc. no 0706996-22.2019.8.07.0006), indeferiu o pedido de “reversão” da ação de execução para a de busca e apreensão (ID no 88713581). 2. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (ID no 25167774). 3. Na origem, foi prolatada sentença (ID no 90664910). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. No processo originário (proc. no 0706996-22.2019.8.07.0006) foi prolatada sentença que homologou o pedido de desistência da ação (ID no 90664910). 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Diante da ausência de angularização da relação processual, arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO